Tribunal: TJDFT
Processo: 0737929-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737929-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAYNARA BARROS GOMES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que autorize a internação do filho recém-nascido da autora/agravada em UTI Neonatal e forneça o tratamento necessário até a plena recuperação de ambos, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) como o plano de saúde contratado pela agravada teve início em 10/03/2021, existe prazo de carência a ser cumprido até 03/01/2022; 2) não houve acidente pessoal com a autora que caracterizasse quebra da carência para tratamento e liberação de atendimento emergencial; 3) em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência e que haja a necessidade de internação/tratamento, o atendimento é limitado às primeiras 24 horas; 4) a multa arbitrada é desproporcional e não foi fixado prazo para cumprimento da tutela deferida. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja revogada a tutela concedida ou, então, que o valor da multa seja reduzido e limitado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a internação em UTI Neonatal se justifica em razão da urgência decorrente do quadro de dificuldade respiratória apresentado pelo recém-nascido, não podendo o plano de saúde negar referida cobertura com fundamento em carência contratual. Nesse sentido: “(...) 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da obrigação do plano de saúde em custear o procedimento de internação da beneficiária em Unidade de Terapia Intensiva pediátrica em situação de urgência ou de emergência referendada por profissional médico. 2. A constatação de que a internação em leito de UTI, em caráter de urgência ou de emergência, configura condição fundamental para a promoção e preservação da saúde da parte justifica a dispensação ao paciente do tratamento pretendido. 3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 3.1. O art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 3.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde dispensar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência. 3.3. O tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes e não configura violação às regras do contrato. (...)” (Acórdão 1308505, 07156386520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4. O agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica para monitorização e uso de oxigênio. Ademais, o risco de dano está no quadro de saúde grave e no fato de que a falta de atendimento pode causar sérios riscos a sua saúde. 5. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não pode ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao beneficiário a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 6. Constatado o caráter de urgência da internação, incumbe ao plano de saúde custear o tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que o contrato preveja prazos de carência. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. (...)” (Acórdão 1247547, 07273959020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, também, que se falar em desproporcionalidade da multa e necessidade de sua limitação, nem em fixação de prazo para cumprimento da tutela, uma vez que esta já foi cumprida (ID 108686797 do processo originário), além do que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator